Tribunal: TJBA
Processo: 8010301-49.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010301-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IURI BONFIM MAURICIO

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DA BAHIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidato eliminado no Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022). O impetrante pleiteia a anulação de nove questões da prova objetiva e o consequente prosseguimento nas etapas subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade ou inconstitucionalidade na formulação das questões impugnadas que justifique a sua anulação pelo Poder Judiciário; e (ii) estabelecer se a negativa da banca examinadora em modificar o gabarito viola direito líquido e certo do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. A anulação de questões da prova somente é possível em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo quando demonstrada ilegalidade manifesta, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE).

5. O candidato interpôs recurso administrativo, sendo suas alegações devidamente analisadas e refutadas pela banca examinadora, que manteve o gabarito das questões impugnadas.

6. As questões contestadas abordam temas previstos no edital, inexistindo erro material ou violação às regras do certame que justifique intervenção judicial.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da impossibilidade de anulação de questões sem a comprovação de vício flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões de concurso público ou seus critérios de correção, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

2. A anulação de questões de prova objetiva exige demonstração inequívoca de erro material ou violação às regras do edital.

3. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, após análise administrativa, não configura violação a direito líquido e certo do candidato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); TJ-BA, AI 8018890-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 27.04.2024; TJ-BA, AC 8044004-65.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 02.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8010301-49.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante IURI BONFIM MAURICIO e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I/F